Tribunal: TJMT
Processo: 1030550-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030550-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), EZEQUIEL RODRIGUES NEVES - CPF: 023.913.441-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), G. R. N. - CPF: 112.913.831-31 (AGRAVANTE), EZEQUIEL RODRIGUES NEVES - CPF: 023.913.441-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. SOLIDARIEDADE PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso para direcionar ao Município de Sorriso a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento fonoaudiológico a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o direcionamento da obrigação ao Município, reconhecido como gestor responsável pelo serviço, diante da alegada existência de fila de espera que inviabilizaria o atendimento em tempo razoável.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, autorizando o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas.

O parecer técnico do NAT indicou que o acompanhamento fonoaudiológico constitui demanda eletiva de média complexidade, de responsabilidade do gestor municipal, o que se harmoniza com a estrutura existente no Município de Sorriso, que dispõe de Centro Especializado em Reabilitação com equipe multiprofissional.

A existência de fila de espera, por si só, não descaracteriza a responsabilidade primária do Município nem justifica o redirecionamento automático da obrigação ao Estado, devendo o ente municipal, se necessário, viabilizar o tratamento pela rede privada às suas expensas.

O direcionamento da obrigação não afasta a solidariedade entre os entes federativos, tampouco impede eventual redirecionamento futuro, em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento pelo Município, preservando-se o direito fundamental à saúde e a eficiência do SUS.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas prestacionais de saúde, é legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal responsável pela execução do serviço, conforme as regras de repartição de competências do SUS, não sendo a mera existência de fila de espera suficiente para afastar tal direcionamento, permanecendo preservada a responsabilidade solidária dos entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GAEL RODRIGUES NEVES, menor incapaz representado por seu genitor EZEQUIEL RODRIGUES NEVES, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1030550-07.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para direcionar a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento fonoaudiológico ao Município de Sorriso.

No presente agravo interno, o menor sustenta que, após a decisão monocrática, o Município de Sorriso informou nos autos a existência de uma fila de espera com aproximadamente 534 (quinhentos e trinta e quatro) usuários aguardando o mesmo tratamento, o que tornaria a tutela jurisdicional inócua, submetendo o agravante a uma espera indefinida e incompatível com a urgência de seu quadro clínico.

Argumenta que a solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde, reconhecida pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, não pode ser esvaziada quando um dos devedores solidários demonstra incapacidade de cumprir a obrigação em tempo hábil, devendo o outro ente ser chamado a responder.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, restabelecendo a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento fonoaudiológico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo menor, representado por seu genitor, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO, objetivando a disponibilização de acompanhamento com profissional em fonoaudiologia, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que ambos os entes públicos disponibilizassem ao menor o acompanhamento fonoaudiológico no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese: (i) ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) natureza eletiva do serviço pleiteado; (iii) necessidade de observância dos prazos razoáveis para atendimento; e (iv) responsabilidade primária do Município de Sorriso pelo fornecimento do tratamento, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Em decisão monocrática, o Desembargador Relator deu provimento ao recurso para direcionar a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento ao Município de Sorriso, com base no parecer do NAT que indicou ser o serviço pleiteado de responsabilidade do gestor municipal.

A controvérsia central do presente agravo interno reside na possibilidade de direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento de tratamento fonoaudiológico exclusivamente ao Município de Sorriso, afastando-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, diante da alegada incapacidade do ente municipal em atender à demanda em tempo razoável.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178-ED), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Da análise da tese firmada pelo STF, extraem-se duas premissas fundamentais: (i) a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde; e (ii) a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas.

No caso em análise, a decisão monocrática agravada, ao direcionar a responsabilidade ao Município de Sorriso, baseou-se no parecer do NAT que indicou ser o serviço pleiteado de responsabilidade do gestor municipal. Conforme consta no parecer técnico juntado aos autos, "cabe a Unidade de Reabilitação e ao CAPS municipal garantir o acompanhamento multidisciplinar PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA e TERAPIA OCUPACIONAL. Trata-se de uma demanda ELETIVA de média complexidade de responsabilidade do gestor municipal".

Ademais, restou comprovado nos autos que o Município de Sorriso possui um Centro Especializado em Reabilitação (CER II) habilitado nas modalidades Intelectual e Auditiva, com equipe multiprofissional completa, incluindo fonoaudiólogos, para atendimento dos usuários do SUS domiciliados no município e em sua macrorregião de saúde.

O direcionamento da obrigação ao ente municipal responsável pela prestação do serviço está em consonância com os Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem, respectivamente, que "nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde, devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados" e que "a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

O fato de o Município de Sorriso ter informado a existência de uma fila de espera para o tratamento fonoaudiológico não altera a conclusão quanto à sua responsabilidade primária pela prestação do serviço. A existência de fila de espera é uma realidade em diversos serviços públicos de saúde e, por si só, não justifica a transferência da responsabilidade para outro ente federativo.

Importante ressaltar que o direcionamento da obrigação ao Município de Sorriso não significa o afastamento da solidariedade entre os entes federativos, mas apenas a organização da prestação do serviço conforme as regras de repartição de competências administrativas, em benefício da eficiência e racionalidade do sistema de saúde.

Caso o Município de Sorriso não consiga atender à demanda em tempo razoável pela rede pública de saúde, deverá providenciar o tratamento na rede privada, às suas expensas, garantindo assim o direito à saúde do agravante. Somente em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo Município, mesmo mediante contratação de serviços privados, é que se justificaria o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Essa interpretação está em harmonia com o princípio da eficiência administrativa e com a necessidade de racionalização dos recursos públicos, evitando-se a sobreposição de esforços e o desperdício de recursos, sem prejuízo da garantia do direito à saúde do agravante.

Ademais, o direcionamento da obrigação ao Município de Sorriso não impede que este, caso necessário, busque apoio técnico e financeiro do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, por meio dos mecanismos de cooperação federativa previstos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Por fim, cabe destacar que a decisão ora mantida não viola o direito à saúde do agravante, uma vez que determina ao Município de Sorriso, ente responsável pela prestação do serviço, que disponibilize o tratamento fonoaudiológico necessário, inclusive mediante contratação de serviços privados, caso não seja possível o atendimento pela rede pública em tempo razoável.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que direcionou ao Município de Sorriso a responsabilidade pelo fornecimento de acompanhamento fonoaudiológico ao agravante, ressaltando que, caso o ente municipal não consiga atender à demanda em tempo razoável pela rede pública de saúde, deverá providenciar o tratamento na rede privada, às suas expensas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026